Tribunal: TJES
Processo: 5004054-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ART. 580 DO CPP. INAPLICÁVEL. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

2. Além dos fortes indícios de autoria que pesam contra o paciente, já que foi possível identificar durante as investigações que ele esteve no local dos fatos, a gravidade concreta do delito justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

3. É possível extrair da denúncia que o paciente e o corréu teriam sido os executores do crime e alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, o que, por óbvio, revela uma maior gravidade da conduta em relação ao denunciado Júlio César que teria permanecido dentro do veículo.

4. A prisão do paciente deve ser mantida também para evitar a reiteração delitiva já que as investigações revelaram que, mesmo após os fatos, o paciente continuou envolvido na prática de pistolagem.

5. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004054-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS JOSE DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

IZAIAS JOSÉ DA SILVA
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
V
A
RA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
.

Sustenta o impetrante que foi concedida a liberdade provisória ao corréu, razão pela qual requer a extensão do benefício ao paciente, na forma do art. 580 do CPP.

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2786381).

Liminar indeferida (evento 2806949).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2839716).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

IZAIAS JOSÉ DA SILVA
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
V
A
RA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
.

Sustenta o impetrante que foi concedida a liberdade provisória ao corréu, razão pela qual requer a extensão do benefício ao paciente, na forma do art. 580 do CPP.

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2786381).

Liminar indeferida (evento 2806949).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2839716).

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o paciente e os corréus Deivit e Júlio César foram denunciados pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP na forma do art. 29 do CP, tendo como vítima Antonio Alacrimo Rodrigues. Segundo consta da denúncia, os réus e a vítima faziam parte de uma organização criminosa, sendo que a vítima teria se desentendido com o restante do grupo.

A prisão preventiva do paciente e dos corréus foi decretada em 27/03/2020 nos seguintes termos:

Conforme se depreende dos autos, há clara prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, vez que segundo informação de Alair Bento, um dos pistoleiros teria sido Deivit, em razão da vítima ter se desentendido com o grupo em que atuava e por tal fato sua morte fora encomendada.

Após o transcurso das interceptações autorizadas por este Juízo fora possível identificar que Izais é o titular da primeira linha objeto da medida cautelar, sendo que este mantinha a época dos fatos intensa comunicação com o Sr. Deivit.

Durante a investigação e com base na quebra de sigilo de dados, foi possível identificar que tanto Izaias e Deivit estiveram no local do crime, sendo tal localização apontada pelas informações colhidas durante o cerco eletrônico da Polícia Rodoviária Federal.

Conforme se verifica da medida cautelar, os representados Izaias e Deivit realizaram ligação perto do local do crime, sendo que Julio veio os acompanhando, inclusive tendo realizado ligação para a pessoa de Marcelo.

Pela quebra de sigilo, ainda fora possível constatar que os representados mantiveram contatos, sendo que após o horário do fato estes desligaram seus telefones celulares e só os religaram quando já se encontravam dentro do Município de Ibatiba, sendo tal fato confirmado pelo retorno do veículo de Izais ao passar na frente do cerco eletrônico realizado pela Polícia Rodoviária Federal no citado Município.

Como se percebe, dúvidas não há da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo fato suficiente para conversão desejada.

Entendo presentes os fundamentos da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os representados poderão tentar se esquivar da aplicação da Lei penal, bem como poderão promover qualquer ato que impeça do descobrimento da verdade.

As decisões posteriores que revisaram a prisão do paciente ressaltaram a gravidade concreta do delito, mantendo, assim, a custódia cautelar.

Em 28/03/2022 foi concedida a liberdade provisória ao corréu Júlio César, vejamos:

No caso dos autos, não vejo nenhuma situação que demonstre que a ordem pública esteja sendo violada, já que o indiciado encontra-se recolhido nas dependências do presídio estadual.

PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Finalmente, a Prisão Preventiva pode ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, acautelando a execução penal, em caso de eventual condenação.

Não pode aqui o Juiz fazer um prejulgamento de que o indiciado irá se evadir da aplicação da lei penal se não houver nos autos um mínimo de prova, o que no presente caso não vislumbro.

POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Também pode ser decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc. Neste ponto, da mesma forma, não há sequer indícios que solto irá o acusado prejudicar a instrução criminal.

Assim, não vejo no presente caso, quaisquer circunstâncias que reclame a manutenção da prisão preventiva do indiciado.

Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Além dos fortes indícios de autoria que pesam contra o paciente, já que foi possível identificar durante as investigações que ele esteve no local dos fatos, a gravidade concreta do delito justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

É possível extrair da denúncia que o paciente e o corréu Deivit teriam sido os executores do crime e alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, o que, por óbvio, revela uma maior gravidade da conduta em relação ao denunciado Júlio César que teria permanecido dentro do veículo.

Ademais, nos autos do Habeas Corpus nº 0010792-19.2020.8.08.0000 esta Colenda Câmara manteve a prisão do paciente ressaltando seu
envolvimento do paciente com organização criminosa voltada para a gravíssima prática de homicídios mediante pagamento (pistolagem).
Consta ainda do Acórdão que o Relatório da Autoridade Policial destacou que
“durante o trabalho de interceptação, verificou-se que o suspeito continua atuando com pistolagem, sendo que temos áudios nos quais ficam claras encomendas de morte”.

Assim, a prisão do paciente deve ser mantida também para evitar a reiteração delitiva.

Por fim, prevalece nesse momento
“a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ART. 580 DO CPP. INAPLICÁVEL. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

2. Além dos fortes indícios de autoria que pesam contra o paciente, já que foi possível identificar durante as investigações que ele esteve no local dos fatos, a gravidade concreta do delito justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

3. É possível extrair da denúncia que o paciente e o corréu teriam sido os executores do crime e alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, o que, por óbvio, revela uma maior gravidade da conduta em relação ao denunciado Júlio César que teria permanecido dentro do veículo.

4. A prisão do paciente deve ser mantida também para evitar a reiteração delitiva já que as investigações revelaram que, mesmo após os fatos, o paciente continuou envolvido na prática de pistolagem.

5. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.